Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-66.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). EXIBIÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 308, CTB). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE FILHO NO VEÍCULO. RISCO INTRÍNSECO AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DO EXAME DESFAVORÁVEL. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/12. READEQUAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE, DE MULTA E DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A aplicação do instituto da emendatio libelli, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, não configura nulidade por violação ao princípio da correlação, uma vez que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da classificação jurídica inicialmente atribuída pelo Ministério Público, resguardados o contraditório e a ampla defesa.
2. A materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor são sobejamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, como o auto de constatação, o testemunho firme e coeso dos policiais militares e a confissão do acusado sobre a ingestão de bebida alcoólica e a realização da manobra.
3. A configuração do delito previsto no art. 308 do CTB prescinde de dolo específico voltado à exibição ou demonstração de perícia, sendo suficiente o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de realizar manobra perigosa, gerando risco à segurança viária.
3.1. A realização de “cavalo de pau” em local de notória periculosidade, como posto de combustíveis, revela perigo concreto à incolumidade pública e privada, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal.
4. Para a dosimetria da pena, o vetor "circunstâncias do crime" não pode ser negativamente valorado com base na mera presença do filho no veículo quando a manobra perigosa já é tipificada pelo artigo 308 do CTB como geradora de "risco à incolumidade pública ou privada", sob pena de bis in idem, salvo se demonstrado plus que extrapole o risco inerente já protegido pela elementar do tipo penal.
5. Na segunda fase da dosimetria, em caso de multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, sendo razoável a exasperação da sanção na fração de 1/12 (um doze avos), conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.